Tribunal: TJDFT
Processo: 0712719-69.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0712719-69.2021.8.07.0000 EMBARGANTE: DINIZ - LOCACAO DE VEICULOS LTDA, PAVOTEC - PAVIMENTACAO E TERRAPLENAGEM S/A. EMBARGADO: RENATA ROSA CALDAS DE OLIVEIRA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Pavotec Pavimentação e Terraplenagem S.A. e Diniz Locação de Veículos Ltda. em face da decisão Id. 29077570, que não conheceu do Agravo de Instrumento. Afirmam as Embargantes, em suma, que a decisão é omissa e que o deferimento da recuperação judicial comprova a precária situação financeira que atravessam. Pontuam que, “muito embora tais documentos tenham sido juntados aos autos após a interposição do agravo de instrumento, dúvidas não há de que representam apenas uma conclusão acerca da grave situação financeira dos embargantes que se iniciou antes mesmo do ajuizamento da ação primeva”. Sustentam que a concessão de justiça gratuita é imprescindível para garantir o acesso ao Judiciário, sob pena de violação aos princípios da igualdade, ampla defesa, contraditório e devido processo legal. Pedem, ao final, o conhecimento e provimento do recurso, para sanar a omissão apontada, a fim de que lhes sejam concedidos os benefícios da justiça gratuita. É o breve relatório. Decido. Conforme relato, alegam as Embargantes que a decisão embargada é omissa ao indeferir o pedido de concessão de justiça gratuita. De início, cumpre salientar que os embargos de declaração só podem ser opostos em caso de omissão, contradição e ou obscuridade e que digam respeito à questão posta e não resolvida, nos termos do art. 1.022 do CPC, mas não servem para o reexame de questão solucionada, a cujo respeito já operou a preclusão. Verifica-se que os Recorrentes pretendem reexaminar o Acórdão n° 1359718 (Id. 27941876), publicado em 11.8.2021, que conheceu e negou provimento ao Agravo Interno que interpuseram, mantendo intacta a decisão Id. 25368039, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e determinou o recolhimento das custas processuais, em cinco dias, sob pena de não conhecimento do Agravo de Instrumento. Ademais, a decisão Id. 28628271, publicada em 2.9.2021, afirmou expressamente “que o deferimento da recuperação judicial não impacta o entendimento firmado no v. Acórdão Id. 27941876, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, porquanto o preparo deveria ser comprovado no ato da interposição do recurso, o que não ocorreu”. Assim, ante o indeferimento do pedido de justiça gratuita e do transcurso do prazo para o recolhimento do preparo, foi proferida a seguinte decisão: “O artigo 1.007, caput, do Código de Processo Civil estabelece que no ato de interposição do recurso o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, sob pena de deserção. Também estabelece o artigo 7o da Portaria Conjunta TJDFT no 50, de 20 de junho de 2013, que regulamenta os procedimentos de recolhimento e devolução de custas judiciais na Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, o seguinte: “Art. 7° O interessado apresentará a via da guia que contém as informações processuais, fazendo prova do recolhimento das custas mediante apresentação: I. do original da guia autenticada mecanicamente; II. do original do comprovante de pagamento emitido pela instituição financeira ou pelo correspondente bancário; ou III. do comprovante de pagamento impresso via internet. §1° A guia apresentada deverá ser anexada ao processo com o respectivo comprovante de pagamento. §2° No caso de extravio do comprovante, o pagamento poderá ser demonstrado mediante certidão emitida pela SUGEC ou pelo setor autorizado, a pedido do interessado.” No caso em exame, os Agravantes não são beneficiários de justiça gratuita e não apresentaram o comprovante do preparo. Nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento.” Verifica-se, assim, que as Embargantes não impugnam os fundamentos da decisão embargada, mas sim das decisões que indeferiram o pedido de justiça gratuita. Conforme pontuado, os embargos de declaração só podem ser opostos ante a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado e que digam respeito à questão posta e não resolvida na decisão ou acórdão, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. No caso, além de os Embargantes não apontarem qualquer vício relacionado à fundamentação constante da decisão ora embargada, também não expuseram com clareza o desacerto do que foi decidido. O mero descontentamento com os fundamentos da decisão não enseja embargos de declaração. Ante o exposto, rejeito os Embargos de Declaração. Publique-se e intimem-se. Brasília, 30 de setembro de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora